Tribunal: TJBA
Processo: 8042635-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042635-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

Advogado(s)
:
JULIANA CARVALHO MOL, GLAUDSON EDUARDO DINIZ

APELADO: SAGA APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo sob o fundamento de ausência de aceite em duplicatas e falta de comprovação da entrega de mercadorias.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir a natureza do título executivo que fundamenta a ação de execução originária e verificar se este documento possui os requisitos processuais de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a amparar a via executiva.

III. Razões de decidir

A petição inicial do processo executivo e os documentos que a instruem demonstram que a execução está fundamentada em um instrumento particular de confissão de dívida e transação assinado pelas partes de forma regular, e não em duplicatas mercantis sem aceite.

O instrumento particular de confissão de dívida acostado aos autos constitui título executivo extrajudicial autônomo, que preenche todos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade. O acordo estabelece o valor fixo da obrigação, define o número de parcelas, fixa as datas precisas de vencimento e prevê os encargos incidentes em caso de inadimplemento. A parte exequente apresentou demonstrativo de cálculo atualizado com a dedução das parcelas já quitadas pela parte devedora. As alegações genéricas formuladas nos embargos à execução a respeito de iliquidez e incerteza do contrato não encontram amparo na prova documental produzida nos autos da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento: "O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 784, inciso III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8042635-75.2019.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
SUPERMIX CONCRETO S/A
e como Apelado
SAGA APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procuradoria